Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-32.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA NÃO DEFERIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE ATO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
1 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Demora na expedição de diploma. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil por defeito na prestação do serviço depende da demonstração de ato imputável ao fornecedor. A autora alega demora na expedição de diploma, porém o documento de ID 13193643 indica que a autora somente concluiu as atividades acadêmicas no dia 17 de agosto de 2019, embora a propositura da ação tenha se dado em junho do mesmo ano, ou seja, antes mesmo da conclusão do curso, de modo que se afasta a alegação de demora na expedição do diploma, para o que a Portaria 48/2015 concede o prazo de 90 dias para o encaminhamento, pela instituição de ensino, após a conclusão.
2 – Culpa de terceiro. Instituição de ensino que ministrou disciplina cujo aproveitamento foi pleiteado. Excludente de responsabilidade. A autora pretende imputar à ré a demora decorrente de exigências da Secretaria de Educação, uma vez que o pedido de expedição de diploma anteriormente feito não foi atendido em razão de pendência no aproveitamento de disciplina, o que exigiu a ministração de disciplina complementar. Não é de responsabilidade da instituição de ensino a negativa de aceitação do aproveitamento de disciplina de terceira instituição, e esta foi apresentada pela própria autora, de modo que é seu o risco de não aceitação. Na mesma situação o modo de apresentação das ementas (Original ou cópia ilegível), uma vez que não consta dos autos, nem há indicação de quem as produziu. Ao contrário da alegação de negligência, há dois documentos em que a instituição cobra da Secretaria de Educação informações sobre a tramitação do pedido de publicação e registro, no que foi diligente. Neste quadro, não vislumbro a ocorrência de defeito na prestação do serviço pelo réu, de modo que afasto a condenação. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.